Tribunal: TJES
Processo: 5000138-03.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000138-03.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA BARBOSA SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000138-03.2025.8.08.0002

RECORRENTE:
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CEBAP.

RECORRIDO
: MARIA DE FATIMA BARBOSA SOUZA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA (CEBAP) EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ (ART. 373, II, CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação na qual a autora, aposentada, pleiteia a declaração de nulidade de filiação associativa e a reparação por danos, em razão de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário por um serviço que afirma não ter contratado.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica, determinar a cessação dos descontos, condenar a ré à restituição simples dos valores pagos e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, fundamentando a decisão na total ausência de provas da contratação por parte da ré.

3. Recurso inominado interposto pela associação ré (CEBAP), no qual suscita preliminares de incompetência por necessidade de perícia e litisconsórcio passivo necessário do INSS. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos, alegando a regularidade da contratação e a inexistência de dano moral (mero aborrecimento), ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
.

4. O recurso não merece provimento. As preliminares são corretamente afastadas. A inclusão do INSS no polo passivo é descabida, pois a relação jurídica (ou sua ausência) se deu entre a autora e a associação, sendo o INSS mero agente executor dos descontos autorizados pela ré. A alegação de necessidade de perícia (complexidade) também se afasta, pois cabia à ré o ônus de prova mínimo de juntar o contrato ou a prova da filiação, o que não fez. No mérito, a sentença não comporta reparos. Diante da alegação de fato negativo pela autora (não contratação), incumbia à ré o ônus de provar a existência da filiação, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ré não apresentou qualquer documento, físico ou digital, que comprovasse o vínculo, tornando os descontos manifestamente ilícitos. A subtração de valores de verba de natureza alimentar (aposentadoria) configura dano moral
in re ipsa
, ultrapassando o mero dissabor. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao dano.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça pleiteada (art. 51, Estatuto do Idoso).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)